Tribunal: TJSP
Processo: 2211644-82.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Governador que indeferiu o processamento do pedido de revisão do processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação de pena de demissão a bem do serviço público ao impetrante, ex-delegado da polícia civil – Alegação de que a pena de cassação de aposentadoria aplicada é inconstitucional, além de afrontar o princípio da proporcionalidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Governador que indeferiu o processamento do pedido de revisão do processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação de pena de demissão a bem do serviço público ao impetrante, ex-delegado da polícia civil – Alegação de que a pena de cassação de aposentadoria aplicada é inconstitucional, além de afrontar o princípio da proporcionalidade – Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado em razão de ilegalidade ou abuso de poder – Hipótese em que este writ foi impetrado após o prazo decadencial de 120 dias – O impetrante, a pretexto de insurgir-se contra o ato que indeferiu o processamento do pedido revisional, impugna, na verdade, a decisão que lhe aplicou a pena de demissão a bem do serviço público, publicada no ano de 2014 – Não se pretende, por meio deste mandamus, o processamento do pedido revisional, mas a reapreciação do mérito do processo administrativo disciplinar encerrado há mais de 10 anos – Ainda que assim não fosse, as teses propaladas não sustentam a pretensão autoral – Não houve, in casu, cassação da aposentadoria do impetrante, mas sua demissão a bem do serviço público – Não bastasse isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste C. Órgão Especial admite a pena de cassação de aposentadoria, de modo que não há ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida – Ausência, ademais, de afronta ao princípio da proporcionalidade, pois a pena aplicada está de acordo com a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo – No mais, a extinção da punibilidade na seara penal, em razão da prescrição, não tem o condão de repercutir na seara administrativa – Ausência de fatos ou circunstâncias não apreciados ou de vícios insanáveis de procedimento que permitiriam a revisão pretendida – Precedentes do E. STF, do E. STJ e deste C. Órgão Especial – SEGURANÇA DENEGADA.